Tribunal: TJBA
Processo: 0339978-39.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0339978-39.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CANDIDO ALVES e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA, ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA, CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL. PROFESSOR. APOSENTADORIA NO RPPS. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA O RGPS. CÔMPUTO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO JÁ UTILIZADO. SERVIDOR APOSENTADO PELO INSS. PROIBIÇÃO LEGAL. LEI 8.213/91. LICENÇA PRÊMIO. DIREITO AO GOZO ATÉ A INATIVAÇÃO. LEI 13.471/2015. DIREITO AS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS NO PERÍODO DE AFASTAMENTO DO SERVIDOR. ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO DISCIPLINAR. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. EC N.º 113/21. APELO DO ESTADO IMPROVIDO. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA EM PARTE.

1.Cinge-se o mérito da presente controvérsia no direito ou não do autor a aposentadoria pelo Regime Próprio da Previdência , além do pagamento pelo Estado de licença prêmio não gozada, abono de permanência, assim como de vantagens devidas no período em que o requerente ficou afastado do funcionalismo público de forma ilegal, já que reintegrado após absolvido em processo administrativo disciplinar.

2.Com efeito o autor fora admitido no serviço público estadual, como professor, em 25/03/1992, como se vê nos contracheques de IDs 32080777-32080756, e atestado de ID 32080740, onde ainda se encontra em serviço pelo menos até a prolação da sentença em 2019. Em 2013 o requerente entrou com a presente ação pleiteando a concessão da aposentadoria por tempo de serviço pelo RPPS, ao argumento que já contava com mais de 35 anos de serviço prestado.

3.O autor já adquiriu a aposentadoria por tempo de serviço pelo Regime Geral de Previdência Social, concedida em 16/11/2011, com vigência desde 02/06/2006, como se vê no documento de ID 32080801, alcançada através de processo que tramitou na justiça federal, nº 00149952-27.2011.401.3300, onde foi reconhecido que o requerente detinha mais de 32 anos de contribuição para o INSS , inclusive reconhecido o período entre 2001 e 2006, assim como averbado o período compreendido entre 03/1970 e 01/1973 , além de 01 a 08 de 1991. ( Sentença ID 32080746 )

4.Da leitura da sentença de concessão de aposentadoria pelo INSS possível extrair que todo o período de contribuição entre 1970 e 1991, além de 2001 a 2006 , fora utilizado para contabilizar o tempo de serviço para a deferimento do benefício pelo regime geral, não havendo o que se falar em somatório de algum remanescente junto ao período do regime próprio apto a contabilizar os trinta anos necessários para o direito a aposentadoria pelo regime estatutário. É como se pode inferir da mesma forma do documento da DATAPREV de IDs 32080752 32080751 e 32080750.

5. Á vista disso a teor da Lei de Benefícios da Previdência Social, nº 8.213, de 24 de julho de 1991, art.96, III, não poderá ser contabilizado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro.

6.Quanto a licença prêmio têm-se que é garantido ao servidor usufruir da licença prêmio, já adquirida até a promulgação da EC 22, que retirou o direito ao benefício, até a data da sua inativação, cumprido todos os requisitos insertos na Lei nº 13.471/2015, bem como em suas Portarias, porém é ato discricionário do Estado decidir sobre o período de sua concessão.

7.Do compulse dos autos é possível inferior que o servidor quando da publicação da lei 13.471/2015, que revogou os artigos que asseguravam a licença prêmio, encontrava-se no serviço público estadual há 23 anos, já que ingressou em março de 1992.Constata-se, então, que existem períodos aquisitivos não usufruídos, sendo direito do autor o seu gozo, porém o momento da fruição é ato discricionário da administração pública estadual.

8.Quanto as gratificações devidas ao servidor durante o período de afastamento por força de processo administrativo disciplinar, em que foi absolvido, entre 18/05/2000 até 22/01/2009, é cediço que uma das consequências da reintegração é o retorno ao
status quo ante
e o ressarcimento de todas as vantagens.( ID 32080794.)

9.Nesta senda, não pode prosperar a tese defendida pelo Estado de que as gratificações pretendidas pressupõem efetiva prestação de serviço, tendo em vista que o período em ficou afastado do cargo se deu por ato que o servidor não deu causa, sendo devidos os pagamentos das vantagens que o mesmo fazia
jus
durante todo o período em que ficou afastado.

10. Valendo dizer que não se olvida que com ao advento da lei 12.578/2012, foi alterado o regime de remuneração do professor com titulação em ensino médio específico completo ou licenciatura de curta duração e de Professor não licenciado, sendo fato que não há direito adquirido a regime jurídico, todavia, até a vigência da supracitada lei o autor, com supedâneo na lei 8.261/2002 , tem a garantia do recebimento das vantagens adquiridas previstas na lei em vigência.

11.Como se vê no contracheque de abril de 2000 – ID 32080763- o servidor já recebia a vantagem identificada como avanço horizontal, devendo ser computado o quinquênio concernente ao tempo em que restou interrompido. O mesmo se diz quanto a gratificação de estímulo as atividades de classe e o adicional por tempo de serviço, ID 32080756 - 32080763.

12. Quanto a gratificação por qualificação profissional não merece albergamento da mesma forma a impugnação recursal, em que pese em suas razões argumentar que o servidor não traz aos autos o comprovante de curso de aproveitamento profissional para fins de aquisição da gratificação do percentual de 15% sobre seus vencimentos.

13.Entrementes, existe nos autos atestado elaborado pela Secretaria de Educação do Estado, de março de 1991, que confirma que o autor possui o título de economista, como se vê no ID 32080740, o que consubstancia o requisito de realização de curso com carga horária de 360 horas para a concessão do aumento em 15% sobre seus vencimentos.

14.Por fim, de ofício, reformo a sentença quanto a atualização monetária do pagamento do débito pretérito, respeitada a prescrição quinquenal, para consignar que deverá sofrer a incidência da correção monetária e juros de mora, da seguinte forma i) até 08/12/2021 correção monetária pelo “IPCA – E” e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos contornos do art. 1º-F da Lei 9494/97 e do Tema 810 do STF; ii) a partir de 09/12/2021 – correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021.
APELAÇÃO DO ESTADO IMPROVIDA.RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE DE OFÍCIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 0339978-39.2013.8.05.0001 , em que figuram como apelantes e apelados
CANDIDO ALVES e ESTADO DA BAHIA,
respectivamente.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, a unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA,
outrossim,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR
, para reformar a sentença no que concerne ao direito a fruição da licença prêmio, referente ao período aquisitivo, contabilizado da sua admissão no serviço público estadual, em 25/03/1992 até 2015, com, o advento da lei 13.471/2015. Devendo ser gozado até a inativação do servidor. e
REFORMAR DE OFÍCIO A SENTENÇA
quanto a atualização monetária, nos termos do voto do Relator.